Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-35.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-35.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINA CLAUDIA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ, CICERA JAIRA LIMA CAVALCANTI, ANDERSON DO MONTE GURGEL

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL, ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ, CICERA JAIRA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÕES RECÍPROCAS
. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA
.
SENTENÇA ANULADA.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelações Recíprocas interpostas pelas partes

em face da sentença, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou extinta a ação em razão da perda superveniente do seu objeto.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

3. Assim, é a sentença, e não a liminar, que detém a força coercitiva própria da prestação jurisdicional, pois o mero cumprimento da tutela antecipada, não configura perda do objeto da ação, sendo necessário sua confirmação na sentença para propiciar a devida segurança jurídica entre as partes. Dito isso, verifico que a decisão combatida, a toda evidência, deve se anulada.

4.
Esclareça-se, por fim, o impedimento dessa instância recursal valer-se da teoria da cau
s
a madura e, com arrimo no art. 1.013,
§
3.º do CPC, passar ao conhecimento da pretensão autoral,
tendo em vista que ainda restam questões controvertidas na ação e a sentença foi proferida antes da conclusão da fase instrutória
, devendo,
em razão disso, retornar
os autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8000241-35.2021.8.05.0146
, tendo como Apelantes e Apelados
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO – Cooperativa de Trabalho Médico

e

Regina Cláudia do Nascimento.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo da ré, e conhecer e dar provimento ao recurso d
o
autor,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22